Tribunal: TCU
Processo: 018.867/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152024, modalidade Concorrência e Uasg 986969 (Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 2 (duas) pontes para adequação viária nas intersecções da Av. Maurílio Biagi Com Av. Leão XIII, Rua Domingos Adilson Canesin e Rua Olderige Margarido, conforme edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 8119/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada das peças 1 e 4-9, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.867/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.